Tribunal: TJBA
Processo: 8015124-95.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8015124-95.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: JEAN PIERRE DA SLVA

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. PEDIDO DE RECLASSIFICAÇÃO DE 1º SARGENTO PARA 1º TENENTE, COM PROVENTOS DE CAPITÃO. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA REJEITADAS. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85/STJ. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL PARA PROMOÇÃO AUTOMÁTICA. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança impetrado por policial militar aposentado na graduação de 1º Sargento, com o objetivo de ser reclassificado como 1º Tenente e perceber proventos de Capitão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia consiste em definir se há direito líquido e certo à promoção automática de policial militar da graduação de 1º Sargento para o posto de 1º Tenente, em razão da reestruturação das carreiras militares prevista nas Leis Estaduais nº 7.145/97, 7.990/01 e 11.356/09.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Preliminares afastadas:
a)
Gratuidade da justiça
– não infirmada pela parte contrária.
b)
Ilegitimidade passiva
– o Secretário de Administração é a autoridade competente pelo ato impugnado.
c)
Decadência e prescrição
– inocorrência, por se tratar de relação de trato sucessivo (Súmula 85/STJ).

No mérito, inexiste amparo legal para a reclassificação pretendida, pois a legislação estadual garante apenas o cálculo dos proventos com base na remuneração do posto superior (1º Tenente), não assegurando transposição de quadro de praças para oficiais.

A reestruturação dos cargos (Leis nº 7.145/97 e 11.356/09) não configurou promoção, mas mera adequação hierárquica, dentro do mesmo quadro funcional.

A promoção de policiais militares depende do cumprimento dos requisitos legais, como interstício, curso preparatório, inclusão em lista de pré-qualificação e existência de vagas, o que não foi comprovado pelo impetrante (Lei nº 7.990/01, art. 138).

Jurisprudência consolidada do STF e STJ (Tema 24/STF; AgInt no RMS 69.963/GO; Súmula Vinculante 43; Tema 724/STF; Tema 603/STJ) reconhece a impossibilidade de transposição automática de quadros ou promoções sem observância dos critérios legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Segurança denegada.

Tese de julgamento
:

O direito à percepção de proventos com base no soldo do posto superior não implica promoção ou reclassificação automática para patente diversa.

A reorganização das carreiras militares não gera direito adquirido à transposição de quadro ou posto.

As promoções de policiais militares estão condicionadas ao cumprimento dos requisitos expressamente previstos em lei.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; Lei Estadual nº 7.145/97; Lei Estadual nº 7.990/01, arts. 92 e 138; Lei Estadual nº 11.356/09, art. 8º; Súmula 85/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 24, Tema 724; STJ, Tema 603; AgInt no RMS 69.963/GO; TJ-BA, MS nº 8007898-10.2023.8.05.0000, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, j. 30.11.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8015124-95.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante JEAN PIERRE DA SLVA e como apelada ESTADO DA BAHIA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por denegar a segurança , nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador de Justiç
a